Tribunal: TJMT
Processo: 0042273-63.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0042273-63.2015.8.11.0041 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADA: POLLIANA BENASSI RIBEIRO DE SOUZA LEITE.
Vistos etc.
Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração (Id. 39606615), nos termos do artigo 51, X, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator